Tribunal: TJPA
Processo: 0803768-70.2019.8.14.0000
Classe: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 10311 - Irredutibilidade de Vencimentos
Data de julgamento: 2021-02-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) - 0803768-70.2019.8.14.0000

PARTE AUTORA: MARIO TASSO RIBEIRO SERRA JUNIOR

IMPETRADO: PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

MANDADO DE SEGURANÇA. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. CONDENAÇÃO CRIMINAL. TRÂNSITO EM JULGADO. APLICABILIDADE DO ART. 17, III C/C ART. 29, §2º DA
5.810/94.
LEGALIDADE E CONSTITUCIONALIDADE. ARTIGO 15, III, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. SUSPENSÃO DOS DIREITO POLÍTICOS. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. SEGURANÇA DENEGADA.

1. No presente caso, conforme destacado acima, o ato coator indicado seria a
Portaria 285/2019-GP, publicada no Diário da Justiça em 21.01.2019, assinada pelo então Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, cujo teor consiste na determinação de afastamento do impetrante, servidor público, até o cumprimento total da pena decorrente de condenação criminal já transitada em julgado, com direito ao recebimento de um terço de seu vencimento ou remuneração, nos termos do art. 29 §2º da Lei 5.810/94.

2.
Vislumbro que o artigo utilizado como fundamental do ato coator está em conformidade com os preceitos constitucionais, especificamente o art. 15, inciso III da CF/88 que estabelece que dentre as hipóteses de perda ou suspensão dos direitos políticos está a
condenação criminal transitada em julgado, enquanto durarem seus efeitos,

conforme a seguir transcrito:
“Art. 15. É vedada a cassação de direitos políticos, cuja perda ou suspensão só se dará nos casos de: (...) III - condenação criminal transitada em julgado, enquanto durarem seus efeitos;”

3.
Nesse compasso,
doutrina e jurisprudência majoritárias têm defendido que a suspensão dos direitos políticos é decorrência automática e inafastável da condenação criminal, enquanto durarem os seus efeitos, independente de declaração judicial, o que impede a posse ou continuidade em cargo público, uma vez que o gozo dos direitos políticos é requisito essencial, o que afasta a ilegalidade do ato indicado como coator.

4.
De mais a mais, o art. 17 da
Lei 5.810/94 prevê de forma expressa, como requisito para a posse em cargo público, o que se aplica à continuidade nesse, o pleno exercício dos direitos políticos, conforme a seguir transcrito:“Art. 17. São requisitos cumulativos para a posse em cargo público:(...)III - estar em pleno exercício dos direitos políticos;”

5.
Os dispositivos acima estão em consonância com o regramento constitucional esculpido no art. 37, inciso I que estabelece que “os cargos, empregos e funções públicas são acessíveis aos brasileiros que preencham os requisitos estabelecidos em lei, assim como aos estrangeiros, na forma da lei;”.

6. Outrossim, considerando que o regramento previsto na Lei
5.810/94 está em harmonia com a normatividade constitucional, descabe alegações como ofensa à dignidade da pessoa e irredutibilidade dos vencimentos. Quanto a esse, importante assinalar, que configuraria claro enriquecimento indevido a percepção da integralidade de sua remuneração, considerando que o impetrante encontra-se afastado do exercício de cargo público.

7.
Dessa forma, não verifico a ilegalidade no ato administrativo impugnado, por consequência, não vislumbro o direito líquido e certo apontado, à medida que a disposição contida no art. 29, §2º do RJU está em harmonia com os dispositivos constitucionais acima destacados.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram o Egrégia Tribunal Pleno, à unanimidade de votos, denegar a segurança, nos termos do voto da relatora.

Belém (PA),

de

de 2020.

Desembargadora EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
MANDADO
DE
SEGURANÇA COM PEDIDO LIMINAR
impetrado por
MÁRIO TASSO RIBEIRO SERRA JÚNIOR
contra ato do
DESEMBARGADOR RICARDO FERREIRA NUNES, à época Presidente do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Aduz o impetrante que

é servidor concursado e efetivo deste Tribunal, no cargo de atendente judiciário, matrícula 5994-3, estando lotado no serviço de protocolo administrativo, da DIPA – Divisão de Informação e Protocolo deste E. TJ/PA (
DOC. II – Memorando PA-MEM-2018/27814
).

Informa que e
m 06.07.2007 foi preso e processado pela prática de crime passional. Por conseguinte, estando privado de sua liberdade, foi afastado do exercício do cargo, com redução de sua remuneração (processo 2007001029068). Ato contínuo,
tendo progredido ao regime semi-aberto, requereu autorização para exercer trabalho externo, o que foi concedido.

Posteriormente,

requereu à Presidência deste Egrégio Tribunal, à época exercida pela Desembargadora Luzia Nadja Guimarães Nascimento, seu retorno às atividades funcionais (processo 2014001000138-PROAD), tendo o pedido sido deferido em 24.01.2014, conforme Portaria 0384/2014-GP, voltando ao exercício regular de suas atribuições.

Suscita que
a decisão penal condenatória transitou em julgado 01.02.2016 (
DOC. V
). Informa que
no final do ano de 2018, o Desembargador Milton Nobre, no interino exercício da Presidência deste Tribunal, perquiriu acerca da aplicação do art. 29 da Lei 5.810/94, e do art. 92 do Código Penal em relação ao impetrante.

Relata que após
a instrução, já sob a responsabilidade do Desembargador Ricardo Ferreira Nunes, foi deliberado pelo novo afastamento do impetrante, até cumprimento total da pena, com redução de sua remuneração, nos termos da Portaria 285/2019-GP, publicada no Diário da Justiça em 21.01.2019.

Aduz, o seguinte: violação ao art. 22, I, da CF/88;
violação ao princípio da dignidade da pessoa e da eficiência; violação do próprio § 2º do art. 29 da Lei Estadual n. 5.810/94; irredutibilidade dos vencimentos.

Requereu, liminarmente, que seja assegurado o imediato retorno do impetrante ao exercício de suas funções, com recebimento de sua remuneração integral; ou simplesmente o imediato restabelecimento de sua remuneração integral.

Ao final, que seja concedida a segurança, no sentido de que seja assegurado ao impetrante o direito de permanecer no exercício de seu cargo, com remuneração integral; ou, ainda que afastado do exercício do cargo, o direito ao recebimento de sua remuneração integral.

Requer os benefícios da justiça gratuita.

O pedido liminar foi indeferido (
Num. 2273298 - Pág. 4).

A autoridade coatora não apresentou informações, conforme certidão de id. Num. 2464658 - Pág. 1.

A Procuradoria do Geral do Estado requereu sua habilitação no feito como litisconsorte passivo necessário, juntou documentos e se manifestou requerendo a denegação da segurança.

A Procuradoria Geral de Justiça apresentou parecer opinando pela denegação da segurança.

É o relatório.

VOTO

Primeiramente,
cabe ressaltar que o mandado de segurança
é ação constitucional de natureza civil, que tem como objeto a proteção do direito líquido e certo, não amparado por
habeas corpus
ou
habeas data
, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça, conforme disposto no art. 1º, da Lei nº 12.016/09.

Diz-se que o direito líquido e certo é aquele comprovado de plano, ou seja, demonstrado mediante prova pré-constituída que o ato combatido é ilegal e abusivo, dada a impossibilidade de dilação probatória, conforme lição de Hely Lopes Meirelles:

Direito líquido e certo é o que se apresenta manifesto na sua existência, delimitado na sua extensão e apto a ser exercitado no momento da impetração. Por outras palavras, o direito invocado, para ser amparável por mandado de segurança, há de vir expresso em norma legal e trazer em si todos os requisitos e condições de sua aplicação ao impetrante: se sua existência for duvidosa se sua extensão ainda não estiver delimitada; se seu exercício depender de situações e fatos ainda indeterminados, não rende ensejo à segurança, embora possa ser defendido por outros meios judiciais

(
in
Mandado de Segurança. 25. Ed. São Paulo: Malheiros, 2003, p. 36/37).

A propósito, este é o posicionamento do c. Superior Tribunal de Justiça, a saber:

ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. SERVENTIA CARTORÁRIA JUDICIAL. CRIAÇÃO DE VARA DE ACIDENTES DE TRABALHO. REDISTRIBUIÇÃO DAS DEMANDAS. DIREITO AO RECEBIMENTO DAS CUSTAS. AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. AÇÃO DE COBRANÇA. SÚMULA 269/STF.

1. A postulação de cobrança de valores não se coaduna com a natureza da ação de mandado de segurança, que não se presta a tal finalidade (Súmula 269/STF).

2. É vetusta a lição de que o processo mandamental constrói-se mediante rito angusto, destituído de dilação probatória, de sorte que o demandante deve necessariamente alicerçar a sua causa de pedir em prova pré-constituída por si próprio.

3. Agravo regimental não provido.

(AgRg no RMS 48.698/PR, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 01/12/2015, Dje 09/12/2015)”

Assim, considerando-se que essa ação visa afastar ofensa a direito subjetivo, tem-se que é regida por um procedimento sumário especial, que prima pela celeridade, não admitindo instrução probatória, de modo que se mostra imprescindível que as situações e os fatos sejam provados de plano no momento da impetração.

No presente caso, conforme destacado acima, o ato coator indicado seria a
Portaria 285/2019-GP, publicada no Diário da Justiça em 21.01.2019, assinada pelo então Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, cujo teor consiste na determinação de afastamento do impetrante, servidor público, até o cumprimento total da pena decorrente de condenação criminal já transitada em julgado, com direito ao recebimento de um terço de seu vencimento ou remuneração, nos termos do art. 29 §2º da Lei 5.810/94.

O dispositivo acima tem o seguinte teor:

“Art. 29. O servidor preso em flagrante, pronunciado por crime comum, denunciado por crime administrativo, ou condenado por crime inafiançável, será afastado do exercício do cargo, até sentença final transitada em julgado.

...

§ 2°.-
Em caso de condenação criminal, transitada em julgado, não determinante da demissão, continuará o servidor afastado até o cumprimento total da pena, com direito a um terço do vencimento ou remuneração
.”

Ademais, não obstante as alegações de
violação ao art. 22, I, da CF/88, por parte do dispositivo acima,
violação ao princípio da dignidade da pessoa e da eficiência e irredutibilidade dos vencimentos, entendo que a segurança deve ser denegada.

Isso porque vislumbro que o artigo utilizado como fundamental do ato coator está em conformidade com os preceitos constitucionais, especificamente o art. 15, inciso III da CF/88 que estabelece que dentre as hipóteses de perda ou suspensão dos direitos políticos está a
condenação criminal transitada em julgado, enquanto durarem seus efeitos,

conforme a seguir transcrito:

“
Art. 15. É vedada a cassação de direitos políticos, cuja perda ou suspensão só se dará nos casos de:

(...)

III - condenação criminal transitada em julgado, enquanto durarem seus efeitos;
”

Nesse compasso,
doutrina e jurisprudência majoritárias têm defendido que a suspensão dos direitos políticos é decorrência automática e inafastável da condenação criminal, enquanto durarem os seus efeitos, independente de declaração judicial, o que impede a posse ou continuidade em cargo público, uma vez que o gozo dos direitos políticos é requisito essencial, o que afasta a ilegalidade do ato indicado como coator.

A propósito:

“EMENTA: CONSTITUCIONAL.
DIREITOS POLÍTICOS. SUSPENSÃO EM DECORRÊNCIA DE CONDENAÇÃO CRIMINAL TRANSITADA EM JULGADO. ART. 15, III, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. CONSEQUÊNCIA QUE INDEPENDE DA NATUREZA DA SANÇÃO. RECURSO IMPROVIDO
. I - A substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos não impede a suspensão dos direitos políticos. II - No julgamento do RE 179.502/SP, Rel. Min. Moreira Alves, firmou-se o entendimento no sentido de que não é o recolhimento do condenado à prisão que justifica a suspensão de seus direitos políticos, mas o juízo de reprovabilidade expresso na condenação. III - Agravo regimental improvido." (RE 577012 AgR, Relator (a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Primeira Turma, julgado em 09/11/2010, DJe-056 DIVULG 24-03-2011 PUBLIC 25-03-2011 EMENT VOL-02489-02 PP-00415).”

“EMENTA: CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO- APELAÇÃO CÍVEL - MANDADO DE SEGURANÇA- CANDIDATO APROVADO EM CONCURSO PÚBLICO-
GOZO DOS DIREITOS POLÍTICOS - CONDENAÇÃO CRIMINAL TRANSITADA EM JULGADO - DIREITO LÍQUIDO E CERTO À NOMEAÇÃO E POSSE - SEGURANÇA DENEGADA
- RECURSO DESPROVIDO.
1- A suspensão dos direitos políticos em razão de condenação criminal transitada em julgado, prevista no art. 15, inciso III, da Constituição Federal possui autoaplicabilidade prescindindo de lei ou ato normativo para a sua aplicação. 2-Tratando-se de efeito da condenação a eficácia é automática e independe de declaração judicial, de forma que produz efeito desde logo, a partir do trânsito em julgado. 3- Não possui direito líquido e certo de ser nomeado a cargo público o candidato, aprovado em concurso, que cumpre pena decorrente de condenação criminal transitada em julgado, sem que tenha ocorrido a extinção da pena ou a reabilitação criminal
. 4- Inexistência de direito líquido e certo. Sentença mantida.

(TJ-MG - AC: 10042160018125002 MG, Relator: Sandra Fonseca, Data de Julgamento: 07/08/2018, Data de Publicação: 20/08/2018).
”

APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. EDITAL Nº. 001/01/2018. AUXILIAR DE ENFERMAGEM JÚNIOR. CANDIDATA QUE NÃO CUMPRIU COM OS REQUISITOS PARA NOMEAÇÃO AO CARGO. CERTIDÃO DE PENDÊNCIAS COM A JUSTIÇA ELEITORAL DECORRENTE DE ANTECEDENTES CRIMINAIS. DESCLASSIFICAÇÃO DE CANDIDATA. SUSPENSÃO DE DIREITOS POLÍTICOS QUE DURAM ATÉ CESSAR EFEITOS DA SENTENÇA CRIMINAL TRANSITADA EM JULGADO. ART. 15, INCISO III DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PREVISÃO EXPRESSA NO EDITAL DE ABERTURA DO CERTAME. PRINCÍPIO DA VINCULAÇÃO AO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO. PRECEDENTES DO STJ. ATO DISCRICIONÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. ART. 37, INCISO II DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJPR - 4ª C. Cível - 0017055-86.2019.8.16.0030 - Foz do Iguaçu - Rel.: Juíza Cristiane Santos Leite - J. 11.03.2020)

(TJ-PR - APL: 00170558620198160030 PR 0017055-86.2019.8.16.0030 (Acórdão), Relator: Juíza Cristiane Santos Leite, Data de Julgamento: 11/03/2020, 4ª Câmara Cível, Data de Publicação: 12/03/2020)

De mais a mais, o art. 17 da
Lei 5.810/94 prevê de forma expressa, como requisito para a posse em cargo público, o que se aplica à continuidade nesse, o pleno exercício dos direitos políticos, conforme a seguir transcrito:

“Art. 17. São requisitos cumulativos para a posse em cargo público:

(...)

III -
estar em pleno exercício dos direitos políticos
;”

Os dispositivos acima estão em consonância com o regramento constitucional esculpido no art. 37, inciso I que estabelece que “
os cargos, empregos e funções públicas são acessíveis aos brasileiros que preencham os requisitos estabelecidos em lei, assim como aos estrangeiros, na forma da lei;
”.

Outrossim, considerando que o regramento previsto na Lei
5.810/94 está em harmonia com a normatividade constitucional, descabe alegações como ofensa à
dignidade da pessoa e irredutibilidade dos vencimentos. Quanto a esse, importante assinalar, que configuraria claro enriquecimento indevido a percepção da integralidade de sua remuneração, considerando que o impetrante encontra-se afastado do exercício de cargo público.

Aliás, nesse sentido caminha o entendimento exarado pelo Procurador Geral de Justiça em seu parecer ao asseverar o seguinte:

“Logo, ao contrário do que possa parecer, a norma constante do art. 29,§2º do RJU não tem como fundamento o encarceramento, mas sim, a suspensão dos direito políticos, que é consequência inafastável da condenação criminal irrecorrível, nos termos do art. 15, III da Constituição da República.

Nesse contexto, além de não existir inconstitucionalidade a ser declarada, não há margem para discussão acerca da razoabilidade ou da eficiência da medida de afastamento, porquanto o ato coator apenas da cumprimento a norma local que tem como fundamento outras normas constitucionais, a saber, a impossibilidade de acesso (ou permanência como no caso) do exercício de cargo, emprego ou função pública enquanto perdurar o status de suspensão dos direitos políticos do impetrante.

De mais a mais, também não há irregularidade na diminuição da remuneração do servidor no patamar estabelecido pela lei (um terço), pois, de fato, o impetrante não estará exercendo o
munus
público durante o cumprimento da pena. Remunerá-lo integralmente seria, na prática, indevido prêmio, uma manifesta hipótese de enriquecimento ilícito, dado que recursos do erário lhe seriam destinados sem a devida contraprestação laboral.”

Dessa forma, não verifico a ilegalidade no ato administrativo impugnado, por consequência, não vislumbro o direito líquido e certo apontado, à medida que a disposição contida no art. 29, §2º do RJU está em harmonia com os dispositivos constitucionais acima destacados.

DISPOSITIVO.

Ante o exposto, denego a segurança, face a ausência de direito líquido e certo, com fulcro no artigo 1º da Lei nº 12.016/2009.

Deixo de condenar em custas processuais em função do deferimento do benefício da justiça gratuita. Sem honorários advocatícios, consoante previsão do artigo 25 da Lei nº 12.016/2009, combinado com a Súmula nº 512/STF.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3.731/2015 – GP.

É como voto.

Belém (PA),

de

de 2020.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 21/09/2021